Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. ADI 7070, 7066 E 7078. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI 5.469/DF. RE 1287019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LC 190/2022. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADES NONAGESIMAL E DO EXERCÍCIO. OBSERVÂNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. A despeito de se encontrar em curso, perante o colendo Supremo Tribunal Federal, ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo a determinação do termo inicial para a exigibilidade do ICMS-DIFAL (ADIs n. 7070, 7066 e 7078), não foi determinado o sobrestamento das ações em trâmite que versam sobre a matéria.
2.1. O simples fato de a Suprema Corte apreciar matéria similar à vertente na presente demanda não impõe a suspensão do processo ou dos efeitos das decisões, até o julgamento final das ações diretas de inconstitucionalidade em curso.
3. Tendo em vista que a egrégia Turma julgadora analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, indicando as razões pelas quais considerou aplicável o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema n. 1.093, em especial no que diz respeito às hipóteses de operações interestaduais de mercadorias que tenham como destinatário consumidor não contribuinte do ICMS, bem como a respeito da constitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022 e da incidência das anterioridades geral e nonagesimal, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites legais, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.